Tribunal: STF
Processo: ARE 1277816
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO: CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual, em 19.3.2019, por maioria, dado “parcial provimento ao recurso, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelos réus, mantendo, no mais, os termos da r. sentença de primeiro grau”, e determinada a expedição dos mandados de prisão, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO – NÃO CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PENA – REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA/MANDADO DE PRISÃO APÓS ESGOTADAS AS VIAS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA – POSSIBLIDADE. 1. Restando demonstrado que o réu, no exercício de função equiparada a de funcionário público, se apropriou de dinheiro pertencente ao município, deve ser mantida sua condenação como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal. 2. Evidenciado o dolo dos agentes no desvio da verba pública, incabível é a desclassificação do delito de peculato para a sua modalidade culposa. 3. Não se reconhece a atenuante da confissão, se os acusados não admitiram a prática do fato delituoso que lhes foi imputado. 4. Não restando comprovado que a coisa apropriada foi restituída à vítima de forma integral e antes do recebimento da denúncia, incabível é a aplicação da minorante prevista no artigo 16 do Código Penal. 5. Não há como reduzir a pena fixada de forma justa e razoável para os fins de prevenção e reprovação do delito, mormente diante da existência de baliza judicial desfavorável aos réus. 6. Considerando que os réus são primários, a pena restou concretizada em patamar inferior a 8 anos e as balizas judicias foram, em sua maioria, favoráveis, cabível é a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 7. Não havendo escoado o lapso temporal de oito anos entre os marcos interruptivos da prescrição, não há que se falar extinção da punibilidade do réu. 8. Diante da decisão liminar proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números 43 e 44, entendeu-se que a norma do artigo 283 do CPP não impede o início da execução da pena, após esgotadas as vias recursais nesta instância. V.V. Início imediato da execução da pena após a prolação de acórdão condenatório – Possibilidade – Desnecessidade de trânsito em julgado da condenação e/ou de esgotamento das vias recursais nesta instância revisora - HC 126.292/SP do STF” (fl. 290, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 359-366, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 379-386, vol. 9).
    Sustenta que “a atipicidade da conduta imputada em face do Recorrente Luiz Antônio de Melo é flagrante, o que (...) não foi enfrentado pelo E. Tribunal de origem uma vez que, em momento algum, apontou-se na denúncia que o Recorrente Luiz Antônio de Melo teria se apropriado, em proveito próprio (ou alheio) de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel ou particular, em razão do exercício de cargo público” (fl. 383, vol. 9).
    Assinala que “somente poderia o Recorrente ser penalmente responsável por aquilo que envolvesse a sua atividade contabilista, propriamente dita. Consequentemente, não praticando o Recorrente atos gerenciais perante as empresas prestadoras de serviço público, não pode ser por isso responsabilizado” (fl. 384, vol. 9).
    Argumenta que “a suposta malversação de recursos públicos, que prejudicaria a boa prestação de tais serviços é questão ínsita ao tipo penal, que não pode ser valorada de forma negativa na forma disposta no presente caso” (fl. 385, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário não foi admitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279, pela ausência de prequestionamento e porque “seria necessário considerar normas de índole infraconstitucional, bem como revolver os elementos probatórios para redesenhar a moldura fática atribuída à lide“ (fl. 466, vol. 9).
    O agravante sustenta que “os dispositivos constitucionais que embasaram o apelo extraordinário foram devidamente prequestionados” (fl. 497, vol. 9).
    Ressalta que “a conduta do Recorrente é penalmente irrelevante para a configuração do crime de peculato” (fl. 498, vol. 9).
    Assevera que “o enfrentamento das alegações trazidas no apelo extraordinário não demandaria revolvimento de fatos e provas” (fl. 501, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 18.10.2019, sexta-feira (fl. 471, vol. 9). O agravo foi protocolizado em 1º.11.2019, sexta-feira (fl. 491, vol. 9), quando exaurido o prazo previsto no art. 28 da Lei n. 8.038/1990, nos termos da Súmula n. 699 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil”. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. É de cinco dias o prazo para interposição do agravo (ARE) contra decisão que não admite o processamento de recurso extraordinário, nos termos do art. 38 da Lei 8.038/1990 e da Súmula 699/STF, cujo enunciado foi mantido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da questão de ordem suscitada no ARE-AgR-QO 639.846/SP, DJe 20.3.2012. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699/STF. 1. No julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro LUIZ FUX, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 (na redação anterior à Lei nº 13.105/2016), para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.010.103-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo de instrumento interposto fora do quinquídio legal. Não observância do art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF. Intempestividade. Precedentes. Prazo em dobro para agravar (CPC, art. 191). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 1. A Súmula nº 699 da Suprema Corte dispõe ser de cinco dias o prazo para a interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário criminal não admitido na origem, conforme o art. 28 da Lei nº 8.038/90, a qual não foi revogada, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. 2. Não incide a regra do prazo em dobro para recorrer (CPC, art. 191) quando apenas um dos litisconsortes tenha apresentado recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 818.022-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DA LEI 12.322/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DESTA CORTE. Agravo intempestivo. O Plenário desta Corte, no julgamento da questão de ordem suscitada no ARE 639.846, rel. p/ o acórdão, min. Luiz Fux, reafirmou o enunciado constante da Súmula 699/STF, que prevê ser de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do agravo no processo penal, nos termos da Lei 8.038/1990, não se aplicando a alteração trazida pela Lei 12.322/2010 ao art. 544, caput, do Código de Processo Civil. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 659.028-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.5.2012).
    Confiram-se também o ARE n. 1.218.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, e o ARE n. 993.407, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017.
    6. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora